Tribunal: STF
Processo: ARE 1484965
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Aposentadoria. Artigo 8º da Lei Estadual nº 4.051/86. Título judicial. Pensão por morte. Morte da instituidora. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1.É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.